Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉ-EXISTÊNCIA DO VÍCIO – VEÍCULO COM MUITO TEMPO DE USO. IPVA. RESPONSABILIDADE REPARTIDA ENTRE VENDEDOR E ADQUIRENTE. ABATIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. A matéria devolvida à Turma Recursal diz respeito ao pedido contraposto do réu, agora recorrente, que requer o abatimento do valor pago pelos reparos realizados no veículo Golf e dos valores dispendidos com o IPVA do mesmo automóvel bem como a condenação do recorrido (autor) ao pagamento de compensação por danos morais.

3. A mera alegação da “garantia” dada pelo recorrido de que o veículo havia sido revisado e da existência de vício oculto em veículo adquirido e com mais de 20 anos de uso, não se mostra suficiente a determinar o abatimento no preço do automóvel.

4. Da análise das provas (áudios ID 56029686), não se pode concluir que o recorrente (réu) foi surpreendido pelos vícios no veículo preexistentes ao negócio. Isso porque concordou expressamente com os termos da contratação sobre as condições do veículo no momento da aquisição, desgastes naturais dos componentes, inclusive só tendo levado o veículo à oficina para verificação do estado dele, após aquisição, como bem pontuado na r. sentença, como demonstra o orçamento ID 56029761, datado de 25\05\2022, data posterior à celebração do negócio (documento ID 56029667- pág 2).

5. É fato notório que na compra de veículo nessas condições, a cautela recomenda a verificação por parte do comprador acerca da existência de vícios, mormente em se considerando automóvel com longo tempo de uso como o dos autos. Competiria ao autor, antes do fechamento da compra, a realização de vistoria por profissional especializado a fim de saber o verdadeiro estado do bem, para só então decidir por sua compra ou não, pois, certamente o longo tempo de uso reflete no preço da venda e no real estado do bem.

6. O recorrente não se desincumbiu, portanto, de sua obrigação de demonstrar a responsabilidade da ré pelos defeitos apresentados, tendo, em verdade, assumido os riscos da compra do automóvel de acordo com a situação em que o veículo se encontrava. Escorreita a sentença nesse sentido.

7. No que se refere do IPVA do veículo em questão, o recorrente demonstrou (ID 56029763) pagamento de R$ 1.568,35 referente a esse tributo (documento ID 56029762). O STJ, recentemente, pacificou seu entendimento acerca da solidariedade do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o IPVA prevê a solidariedade do alienante. Assim, não tendo sido realizada a transferência do veículo, nem comprovada a comunicação de venda, o débito referente ao tributo deve ser dividido entre recorrente e recorrido. Merece, portanto, parcial provimento o pedido do recorrente de abatimento do valor pago pelo tributo do veículo no valor por ele devido ao recorrido. Deve-se, portanto, abater R$ 784,18 da quantia a ser paga.

8. Por fim, no que ser refere ao pedido de compensação por danos morais formulado pelo recorrente, também irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. O Recorrente não comprovou a existência da alegada ameaça à sua integridade física ou ofensa pessoal por parte do recorrido, senão o mero registro da ocorrência policial.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para alterar a sentença apenas no que ser refere ao item “b”, cujo valor a ser pago pelo réu CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL ao autor SEBASTIAO DAVID CARDOSO NEVES passa a ser de R$ 14.745,82 (quatorze mil setecentos e quarente e cinco reais e oitenta e dois centavos) corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do evento danoso (01/06/2022), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Sentença mantida em seus demais termos.

10. Não há condenação em custas ou honorários advocatícios, já que ausente recorrente vencido.